Tribunal: STF
Processo: RE 80445
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ALGODAO EM PLUMA. NÃO SENDO
INDUSTRIALIZADO, ESTA ESTE PRODUTO SUJEITO AO ICM. PRECEDENTES
RECENTES DO STF" ERE 77.015, 79.264. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO
ESTADO CONHECIDO E PROVIDO, FICANDO PREJUDICADO O RECURSO DAS
IMPETRANTES DA SEGURANÇA.